Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 50162366, foi determinada a expedição de ordens de pagamento como segue: “Expeçam-se PRECATÓRIOS em favor de MARCIA MACENA DOS ANJOS DIAS, MARCIA TERESA DAL SECCO, MARCIA REJANE LEANDRO ROCHA, MARCIA SILENE BRITO SILVA e MARCIO CEZAR COELHO SIMAO, com a retenção de honorários contratuais. Expeça-se RPV a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários à execução. Expeça-se RPV em favor de MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais.” Em seguida, deferindo-se pedido do exequente, no ID: 54431807, foi determinado o cancelamento de PCT n. 0745151-73.2023.8.07.0000, expedido em favor de MÁRCIO CÉZAR COELHO SIMÃO e deferida a expedição de requisição de pequeno valor (ID: 54449957), até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. No ID: 57693757, a COORPRE comunicou que cancelou o precatório em comento. Intimado para pagamento da RPV expedida em favor MÁRCIO CÉZAR COELHO SIMÃO, o DF não se pronunciou (ID: 59345522). Por esta razão, no ID: 59353549, o exequente requereu com fundamento no art. 13, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, o sequestro da quantia necessária ao pagamento do crédito, por intermédio do sistema BACEN/JUD. Desse modo, sem prejuízo quanto ao pedido de sequestro de valores, comprove o Distrito Federal o pagamento da RPV 54449957. I. Brasília, 25 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR